Tribunal: TJMT
Processo: 1052569-54.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052569-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO

PARA O MESMO TIPO DE AVENÇA

- TEMA 27 DO STJ -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR ADEQUADO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ).

Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual (Tema 27 do STJ).

Não comporta redução à quantia fixada para os honorários advocatícios se está em sintonia com os requisitos elencados no §2º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional julgada parcialmente procedente para limitar os juros remuneratórios a 7,75% ao ano nas cédulas de crédito bancário nº 041330011018, 0041330011789 e 0041330012239. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 20% do valor atualizado da causa para cada um dos advogados das partes, e as custas divididas
pro rata
.

O apelante defende a regularidade dos juros remuneratórios fixados no contrato. Aduz que apenas a taxa média não serve como parâmetro para a aferição de excesso, pois também devem ser observados outros pontos como o risco da operação.

Diz que está exposta a um risco (SPREAD) maior ao oferecer serviços a um perfil diferenciado de clientes, que na maioria das vezes possuem várias dívidas cadastradas nos cadastros de proteção ao crédito ao solicitarem os empréstimos, e que talvez uma outra instituição financeira não atenderia o cliente e lhe concederia empréstimo, ainda mais cobrando taxas de juros inferiores às cobradas pela Apelante (sic id 177277760 - Pág. 21).

Postula a redução dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00.

A apelada, intimada, não apresentou contrarrazões (id 177277764).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre juros remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando-se sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso (REsp 1.061.530/RS – Tema 27).

Foram objeto de revisão os contratos de empréstimo pessoal de nº 041330011018, 0041330011789 e 0041330012239, os quais serão analisados individualmente.

Para fins de obtenção da média consultou-se o SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central)
utilizando-se como parâmetro o empréstimo direcionado à pessoa física, não consignado e sem nenhum tipo de garantia, pois não vinculado à aquisição de móveis ou imóveis
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

O de nº 041330011018, foi celebrado em 13/05/2016 para o empréstimo de R$ 1.600,00 a ser quitado em 12 prestações de R$ 362,92, totalizando ao final R$ 4.355,04. Os juros remuneratórios foram fixados em 22% ao mês e 987,22% ao ano. A taxa média foi de 129,76 % a.a e 7,18% ao mês.

O de nº 00041330011789, foi celebrado em 10/08/2016 para o empréstimo de R$ 3.700,00, a ser quitado 12 prestações de R$ 856,32, totalizando ao final R$ 10.275,84. Os juros remuneratórios foram fixados em 22% ao mês e 987,22% ao ano. A taxa média foi de 132,16 % a.a e 7,27% ao mês.

O de nº 0041330012239, foi celebrado em 11/10/2016 para o empréstimo de R$ 5.563,00 a ser quitado 12 prestações de R$ 1.278,88, totalizando ao final R$ 15.346,56. Os juros remuneratórios foram fixados em 22% ao mês e 987,22% ao ano. A taxa média foi de 136,16 % a.a e 7,42% ao mês.

Como visto, os juros mensais praticados pela instituição financeira suplantaram em cerca de três vezes aquele praticado pelo mercado para o mesmo tipo de operação. E, se considerarmos os anuais chegam a aproximadamente oito vezes, o que revela um abuso desmedido na concessão do crédito. E, ao contestar a lide, a apelante não trouxe nenhuma justificativa/prova para a cobrança de juros tão onerosos.

Quanto aos honorários advocatícios, para defini-los deve-se atentar aos critérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Os 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 67.088,00), arbitrados na decisão, atendem a esses requisitos. Por conseguinte, não comportam redução.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois já arbitrados no máximo legal na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023